Tribunal: STF
Processo: Rcl 66716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. LEVANTAMENTO IMINENTE DE VULTOSA QUANTIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. Agravo regimental na reclamação, ajuizada por Falconi Consultores S/A, contra decisão do juízo da Trigésima Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, pela qual se teria desrespeitado o julgado deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    2. Em 21.3.2024, foi deferida a medida liminar requerida nesta reclamação apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Trigésima Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, sustando a prática de eventuais atos de execução até que a matéria fosse dirimida no julgamento do mérito da ação.



    3. Em 21.5.2024, a reclamação foi julgada improcedente, nos termos seguintes:



     “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. ‘PEJOTIZAÇÃO’. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA” (e-doc. 76).



    4. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, opostos pelo beneficiário da decisão reclamada, no qual se impugna o valor atribuído à causa, ao fundamento de que o proveito econômico alcançaria R$ 8.815.609,15 (oito milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e nove reais e quinze centavos). Aponta omissão do julgado, que teria deixado de fixar honorários sucumbenciais e pede a condenação da reclamante por litigância de má-fé (e-doc. 77).



    5. Falconi Consultores S/A interpõe tempestivo agravo regimental, pleiteando seja atribuído efeito suspensivo, ao fundamento de que o prosseguimento da execução da sentença enquanto pende de julgamento o presente agravo regimental revelaria risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois estaria na iminência de ser levantada quantia que supera R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Afirma a agravante que esses recursos, se levantados em favor do agravado, dificilmente seriam recuperados se seu recurso vier a ser provido.



    Anota que “a probabilidade do provimento deste agravo é também factível, em vista do que vem decidindo esta Primeira Turma não apenas em relação ao próprio tema de fundo (reconhecimento de vínculo com fruto de alegação de pejotização, com desconsideração de contratos formais firmados entre duas pessoas jurídicas, ex vi das decisões proferidas nas RCL’s com Agravo nºs. 66.242, 66.376, 67.360, 60.817 e 65.047, todos julgados em maio de 2024), quanto à possibilidade de fazê-lo em fase de cumprimento de sentença, à luz do que foi decidido no julgamento da ADI 2.418” (fl. 5, e-doc. 79).



    Reitera ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, ao julgar improcedente o incidente de inexigibilidade do título judicial originado da Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112.



    Assevera que alguns profissionais liberais “terminam se beneficiando do melhor dos dois mundos: pagam tributos como pessoa jurídica, mas, ao final da relação, ajuízam reclamações trabalhistas pedindo que a Justiça do Trabalho reconheça que a sua relação era diversa daquela registrada no contrato e nos tributos que recolheram durante todo o período e auferem verdadeiros bilhetes de loteria, com condenações milionárias, exatamente como neste caso” (fl. 14, e-doc. 79).



    Alega que “a decisão reclamada não espelha a amplitude do que foi efetivamente decidido por esta Suprema Corte, que não se limitou a declarar a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim, mas a validar outras formas de organização de trabalho diferentes do vínculo empregatício subordinado, amparada no modelo fordista, ultrapassado, do século passado. A verdade é que há estrita aderência entre a hipótese trazida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000645-83.2014.5.03.0112 e o que foi decidido por esta Corte em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em regime de repercussão geral desta Corte” (fl. 16, e-doc. 79).



    Argumenta que a “decisão agravada parece desprezar precedente vinculante desta Corte, oriundo do julgamento da ADI 2.418 , pois a Agravante jamais pretendeu desconstituir decisão exequenda da Reclamação Trabalhista nº 0000645-83.2014.5.03.0112, transitada em julgado em 16.10.2023, mas sim a cassação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em sede de execução, que refutou e julgou improcedente incidente de inexigibilidade do título executivo, fundado no §5º, art. 535, CPC e no que foi decidido por esta Corte, seja em regime de repercussão geral (Tema 360), sem em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2.418)” (fl. 19, e-doc. 79).



    Insiste em que “a estabilização da coisa julgada ocorreu apenas em 16.10.2023 e, portanto, mais de 5 anos depois do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, leading case do Tema 725 da grade de Repercussão geral” (fl. 19, e-doc. 79).



    Afirma “s[erem] inúmeras as reclamações constitucionais julgadas procedentes para cassar decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que não acolheram, a exemplo do caso analisado, incidentes de inexigibilidade do título suscitado na fase de cumprimento de sentença (ADI 2.418), envolvendo o objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725)” (fl. 22, e-doc. 79).



    Ressalta que, ao “anular contrato de natureza civil firmado entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego com a Agravante ao fundamento de que houve a tentativa de camuflar a relação de emprego para o empregador se furtar de suas responsabilidades trabalhistas e reduzir custos, negando às partes liberdade de escolher o invólucro da relação jurídica que estabelecera, como fizeram as decisões proferidas na fase cognitiva, não resta dúvida de que não retrataram situação necessariamente distinta daquela que foi objeto da controvérsia decidida na ADPF 324 ADC´s 48 e 66, ADI´S 3991, 5625 e no RE 958.252, todas vigentes à épocas das decisões proferidas na fase cognitiva e antes da estabilização da coisa julgada, que somente ocorreu em 16.10.2023 e, portanto, mais de 5 (cinco) anos depois da fixação das citadas teses” (fl. 30, e-doc. 79).



    Assinala haver estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes invocados como desrespeitados pela autoridade reclamada e que “a Agravante, empresa de consultoria, e o Beneficiário do título inconstitucional, na condição de Consultor podiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que ele desenvolvia, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se autoorganizar” (fl. 36, e-doc. 79).



    Requer “seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando, por conseguinte, a suspensão do andamento do cumprimento de sentença na RT 000645-83.2014.5.03.0112 até o julgamento deste agravo e ao final, o seu provimento para reformar a decisão monocrática e julgar procedente esta reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pelo MM. Juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que inacolheu o incidente de inexibilidade do título manifestamente inconstitucional” (fl. 41, e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Sustenta a agravante que a manutenção dos efeitos da decisão reclamada representa risco de dano de impossível reparação, consistente no levantamento de quantia superior a R$ 8.000.000,00 em favor do agravado, o que dificilmente seria recuperado caso seu agravo viesse a ser provido ao final. Aponta haver probabilidade de provimento de seu agravo regimental pelo colegiado e indica precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis à sua tese.



    Como assinalado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, a manutenção dos efeitos da decisão reclamada representa inegável risco de que o expressivo valor da condenação seja levantado pelo autor da reclamatória trabalhista, o que traria dificuldades de sua reposição caso o agravo venha a ser provido pela Turma. Embora evidenciada, na decisão reclamada, a improcedência dos pedidos deduzidos na reclamação, o dever de cautela recomenda que se aguarde o pronunciamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal sobre a controvérsia posta.



    9. Pelo exposto, defiro o pleito formulado pela agravante, apenas para suspender os atos de execução no cumprimento de sentença no Processo n. 000645-83.2014.5.03.0112 até o julgamento deste agravo regimental.



    Intime-se com urgência o agravado para que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso. 



    Na sequência, inclua-se o presente agravo regimental na pauta da próxima sessão de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora